Tribunal: STF
Processo: RE 1332895
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. VALOR NOMINAL APLICADO. INFLAÇÃO. Afastar a inflação alegadamente embutida nos rendimentos de aplicações financeiras da incidência do IRPJ e da CSLL, vai de encontro ao nominalismo fiscal que norteia o sistema nacional de tributação da pessoa jurídica, em nosso país.’
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 5º, II; 145, § 1º; 150, II e IV, e 153, III, todos da CF. Sustenta, em essência, que: (i) preliminarmente, a anulação do acórdão recorrido, uma vez que não houve manifestação sobre questão aventada pela parte; (ii) os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras não compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL”. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    ‘O objeto da controvérsia é a incidência de IRPJ/CSLL sobre a parcela correspondente à inflação computada nos rendimentos de aplicações financeiras, representada pelo índice oficial de correção monetária (IPCA), ou por outro índice inflacionário do período.
    A pretensão autoral decorre de uma equivocada interpretação dos fatos geradores do imposto de renda e da CSLL, que, ao contrário do que pretende fazer crer, não guardam nenhuma relação com o poder de compra da moeda. 
    Explico. Admitindo-se, hipoteticamente, que em um cenário de inflação, pudesse o contribuinte excluir da base de cálculo do imposto de renda o percentual de rendimentos correspondente à "perda do poder de compra da moeda", em um cenário de deflação, necessariamente teria de incluir, na base tributável, o acréscimo do "poder de compra da moeda" ocasionado pela baixa dos preços, conforme refletido na variação negativa do índice. Essa situação, pelo absurdo, dispensa maiores comentários, mas permite que mais facilmente se visualize que o "poder de compra" não integra a hipótese de incidência das normas que tratam do imposto de renda e da CSLL, nem para mais, nem para menos. 
    O fenômeno fático que compõe a hipótese de incidência das normas que obrigam o sujeito passivo ao pagamento de valores a título de imposto de renda e de CSLL é o acréscimo patrimonial verificado quando ele aufere rendimentos de qualquer natureza, no primeiro caso, e lucro líquido, no segundo. E esse acréscimo patrimonial, por sua própria natureza, é a diferença positiva entre o que o sujeito possui no último instante do período de apuração e o que possuía no primeiro instante desse mesmo período. Os valores praticados no mercado são estranhos a essa equação. 
    Assim, os acréscimos que se agregam a um investimento financeiro, iguais ou inferiores à medição da inflação, configuram-se como rendimentos tributáveis tanto quanto aqueles que superam o índice inflacionário, implicando acréscimo patrimonial revelador de capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da Constituição Federal) que, repita-se, decorre da variação positiva do patrimônio, e não da quantidade de produtos ou serviços que poderão ser adquiridos no mercado em função dessa variação positiva.’ 
    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. EXIGIBILIDADE. INFLAÇÃO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem quanto à exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre a parcela correspondente à inflação computada nos rendimentos de aplicações financeiras, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Leis nºs 9.249/95 e Lei nº 8.981/95). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 1.309.684 AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).”
    A parte embargante sustenta, em essência, que “não há como se falar na ausência de demonstração de tributação confiscatória ou de lucro/renda inexistente, havendo no caso em apreço uma violação frontal ao disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, assim como acerca da violação ao disposto no art. 145 § 1º, da Constituição Federal (capacidade contributiva)”. 
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Na decisão embargada, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator